Tribunal: TJPA
Processo: 0013587-89.2019.8.14.0024
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013587-89.2019.8.14.0024

EMBARGANTE: OZEIAS OLIVEIRA SOUZA

APELANTE: MARCELO TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DE HOMCÍDIO QUALIFICADO –

IMPROCEDÊNCIA – REANALISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E REJEITADA –

AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER DA HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP.

No caso,
não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão hostilizado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, foram enfrentadas e julgadas improcedentes
nas razões recursais propriamente ditas
.

Com efeito, a matéria deduzida nos aclaratórios não condiz com nenhuma das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não sendo vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício,
constando-se, desta forma, que o embargante tenta rediscutir matéria amplamente apreciada, o que, como se sabe é inviável através do presente recurso. Precedentes.

PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos presentes embargos e REJEITÁ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

OZÉIAS OLIVEIRA SOUZA
,

por meio de defensor público, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão

(ID 20482391)

desta Colenda Turma, que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito negou-lhe provimento, mantendo a condenação a ele imposta pelo crimes previstos no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 288, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com pena definitiva fixada em 28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Postula o embargante pelo acolhimento do recurso, diante da existência de omissão na decisão embargada, aduzindo que a pena-base a ele imposta em razão da prática do crime de homicídio qualificado encontra-se desproporcional e desarrazoada, consignando que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para avaliar e negativar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal Brasileiro, são inidôneos e inadequados, violando-se, portanto, lei federal.

Desta forma, requer o embargante que este Egrégio Tribunal de Justiça, análise e corrija por meio dos aclaratórios a pena-base imposta nos autos, reformando-se a sentença condenatória para a aplicação da pena de forma proporcional e razoável, devendo ser fixado o patamar de 02 (dois) anos para cada circunstância judicial negativada, na fração de 1/6 (um sexto), em relação ao delito previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, do estatuto penal repressivo.

Roga que este Egrégio Tribunal, se manifeste expressamente sobre a matéria aqui ventilada, como forma de prequestionamento para eventual interposição de recursos as cortes superiores.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos interpostos, em razão da inexistência de omissão, obscuridade, contradição e ambiguidade no acórdão
ID 20482391
.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do

recurso.

Analisando as razões suscitadas, verifico que não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no acórdão hostilizado,

posto que todas as alegações trazidas pelo recorrente

em sede de recurso de apelação,

foram amplamente e devidamente enfrentadas, sendo julgadas improcedentes, à unanimidade de votos pelos integrantes da 2ª Turma de Direito de Penal, tudo bem delineado nos termos do acordão abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, II E IV /C ART. 288 C/C, ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – RECURSOS DEFENSIVOS – 01) PLEITOS COMUNS – 1.1) DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – APELANTES QUE PLEITEIAM PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – IMPOSSBILIDADE
. Materialidade

e autoria dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, devidamente

demonstradas nos autos, através dos laudos técnicos e de necropsia médico-legal acostados aos autos e diante dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução probatória e no decorrer do julgamento em plenário, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com forte embasamento no acervo probatório constante do processo criminal, tendo o legislador na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado

da íntima convicção. Precedentes colacionados;
1.2)
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE APLICADAS QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPROCEDÊNCIA
.
As penas-base aplicadas aos apelantes Ozéias Oliveira de Souza e Marcelo Texeira Pereira, respectivamente, em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses e 21 (vinte e um) anos de reclusão, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, foram fixadas nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis bem fundamentadas pelo juízo sentenciante em elementos concretos extraídos dos autos, estando justificada a exasperação das penas na primeira fase de dosimetria acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA
. Precedentes colacionados.
02) RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
UNANIMIDADE.

Assim sendo, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Objetiva o embargante a modificação do julgado, entretanto, constata-se que todas as matérias trazidas nas razões foram, rebatidas e enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício, verificando-se que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Nesse sentido, ressalta o
custos legis
em seu judicioso parecer (ID 21467203, fl. 1.174)

(...) “Sustenta a defesa que haveria na decisão colegiada, violação ao art. 59 do Código Penal, sob a alegação de que a dosimetria da pena não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da pena-base, na medida em que esta teria sido exasperada ante a valoração negativa de 05 (cinco) circunstâncias judiciais, com a fração a mais do que é praticado, que é de 1/6.

Conforme se analisa das razões apresentadas, o embargante não deduziu os pontos em que o acórdão seria ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme determina o art. 620, caput, do Código de Processo Penal. Somado a isso, deve ser registrado que
todos os fatos pertinentes à lide foram cuidadosamente examinados e decididos de forma clara e precisa, sem qualquer vício
.

No caso em análise, a turma recursal debateu todos os temas suscitados nas razões da apelação pela defesa, refutando-os ponto por ponto, motivo pelo qual, não se vislumbra qualquer omissão que dê suporte à apreciação dos presentes embargos”.

Sobre o assunto, trago os seguintes julgados:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
OMISSÃO
. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E
ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida.
Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –
QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL
– EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;
III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL
. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ENFRENTADA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0012653-11.2007.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023).

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
,
confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, considerando que as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, não há como acolher as teses alegadas pelo embargante.

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, não se tratando das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal, conheço dos presentes
embargos e os rejeito
, para manter o acórdão de
(ID 20482391)
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 24/09/2024